Tribunal: TJDFT
Processo: 0726628-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726628-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMÍNIO TOTAL VILLE - CONDOMÍNIO OITO D E S P A C H O Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pela agravante no ID 18486511. Publique-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator